Tribunal: TJSP
Processo: 1029319-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
LICITAÇÃO. Campinas. Pregão Presencial no 037/2019. Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção contínua de áreas verdes e manutenção predial em parques públicos. Lote 01. Qualificação técnico-operacional. Inabilitação. Anulação. – 1. Manifestações das impetradas. Contradita da impetrante. Desnecessidade. A manifestação e juntada de novo documento pela impetrante ensejou a

Ementa:
LICITAÇÃO. Campinas. Pregão Presencial no 037/2019. Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção contínua de áreas verdes e manutenção predial em parques públicos. Lote 01. Qualificação técnico-operacional. Inabilitação. Anulação. – 1. Manifestações das impetradas. Contradita da impetrante. Desnecessidade. A manifestação e juntada de novo documento pela impetrante ensejou a contradita da parte adversa, não havendo que se cogitar – em especial diante da ausência de novos elementos capazes de modificar o entendimento sobre a controvérsia – de abertura de prazo para uma terceira e desnecessária intervenção da recorrente. Não se anula ato processual sem demonstração de prejuízo à parte, e desse ônus a impetrante não se desincumbiu. Inteligência do art. 282, § 1o do CPC. Preliminar rejeitada. – 2. Sentença. Fundamentação. Nulidade. O juiz apreciou as questões trazidas pelas partes – essencialmente de fato – , deu-lhes o entendimento que considerou adequado e resolveu a lide; não está obrigado a analisar todo e qualquer argumento das partes, mas aqueles necessários à composição do litígio. Eventual falha poderá ser sanada na apreciação do apelo. Violação aos art. 489, II e § 1o, IV do CPC e art. 93, IX da CF não entrevista na espécie. Preliminar rejeitada. – 3. Contrato no 34/18. Exige-se, para contratos firmados por prazo inferior a um ano, a conclusão da avença; o entendimento prestigia o espírito da norma veiculada na NOTA 2 do item 9.12.6 do edital, pois assim há comprovação da capacidade para execução dos serviços através da pretérita prestação por tempo minimamente razoável. O contrato no 34/18 estava em vigor à época da expedição do atestado e se mostra imprestável para a habilitação no Pregão Presencial no 037/2019, tornando desnecessária a análise dos quantitativos nele consignados. – 4. Contrato no 008/04. Informação inverídica. A fim de dirimir a dúvida surgida quanto à unidade de medida consignada no atestado relativo ao contrato no 008/04 (hectare ao invés de metro quadrado), a Comissão de Licitação tentou, sem sucesso, contatar a licitante por e-mail e telefone; e trocou ofícios com a Prefeitura Municipal de Belém, que confirmou a existência do contrato e a prestação dos serviços, mas colocou em xeque a higidez do atestado apresentado. A controvérsia foi posteriormente esclarecida pelos agentes públicos belenenses; mas a impetrante, ao impossibilitar o oportuno contato da administração, concorreu para sua inabilitação com base no subitem 9.2.4 do edital. – 5. Contrato no 008/04. Desatendimento à diligência. A impetrante não comprova que a falha em sua conta de e-mail persistia após o dia 7-5-2019; e sequer pelo telefone disponibilizado no processo licitatório a Comissão de Licitação conseguiu contatá-la. A administração não pode ficar à mercê da boa vontade da sociedade empresária com quem contrata, não se entrevendo inadequação, abuso ou excesso de formalismo na inabilitação da impetrante pela incursão no subitem 9.2.7 do edital. – 6. Contrato no 008/04. Quantitativo. O demonstrativo anexo ao atestado, admitidamente viciado, não permite que se conclua pela suficiência dos serviços anteriormente prestados para fins de habilitação no certame. A adoção do critério de equipe/dia para manutenção de praças e árvores também não favorece a recorrente; e o raciocínio exposto no curso da lide e no apelo, a fim sustentar a tese, está evidentemente incorreto e não se presta a fundamentar a pretensão, embora disso não se extraia a litigância de má-fé alegada nas contrarrazões da litisconsorte. A impetrante não demonstra ter cumprido os requisitos do edital nem reunir qualificação técnico-profissional para prestar os serviços a ele afetos, o que fulminaria os princípios da vantagem e supremacia do interesse público em sua eventual seleção. – Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido.